Tribunal: TJSP
Processo: 1017759-59.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
*Ação regressiva – passagens marítimas em navio de cruzeiro compradas com cartão de crédito – cancelamento de viagem em virtude de problema de saúde- multa compensatória devida e reembolsada pela seguradora- pretensão da seguradora autora de ressarcimento do valor pago à sua segurada VISA DO BRASIL – postulante que, entretanto, assumiu o risco de indenizar os beneficiários do seguro firmado em

Ementa:
*Ação regressiva – passagens marítimas em navio de cruzeiro compradas com cartão de crédito – cancelamento de viagem em virtude de problema de saúde- multa compensatória devida e reembolsada pela seguradora- pretensão da seguradora autora de ressarcimento do valor pago à sua segurada VISA DO BRASIL – postulante que, entretanto, assumiu o risco de indenizar os beneficiários do seguro firmado em parceria com a empresa VISA, a qual lhe pagou previamente o valor do prêmio - demanda improcedente - sucumbência da autora - recurso improvido.*